Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-80.2015.8.11.0044
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL No 0001874-80.2015.8.11.0044
RECORRENTE: JOICE RICARDO SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOICE RICARDO SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 74579495):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA QUALIFICADA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA, ATIPICIDADE E LEGÍTIMA DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DOLO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE AGRESSÃO À RÉ OU A OUTREM – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO NA FORMA QUALIFICADA – 3) ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – MAGISTRADO QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS PARA AGRAVAR A PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – 4) REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA – INVIABILIDADE – EX VI DO ART. 336 DO CPP – 5) RECURSO DESROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas capazes de sustentar o édito condenatório, se a injúria qualificada foi devidamente comprovada pela narrativa firme e coerente da ofendida em ambas as fases procedimentais, corroboradas com os demais elementos de prova coligidos aos autos; igualmente não prospera a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo, pois o contexto probatório deixa evidenciado que a ré agiu com nítido animus injuriandi, ou seja, com a intenção de humilhar e afetar a honra subjetiva da vítima por causa da cor de sua pele e de sua origem; outrossim, afigura-se, descabida, a tese de legítima defesa porquanto não evidenciado nos autos que a ré ou sua filha foram agredidas pela ofendida - ex vi do art. 25 do CP.
2. Não se aplica à injúria qualificada a benesse prevista no art. 140, § 1o, da Lei Penal, uma vez que o preconceito manifestado não se reveste de simples injúria, tratando-se de violação muito mais séria à honra, valendo-se de palavras de cunho nitidamente pejorativo para humilhar e depreciar a vítima em razão da cor de sua pele e de sua origem, ofendendo o decoro da vítima.
3. Inviável a revisão do quantum da pena imposta, se o Juízo a quo observou os critérios jurisprudenciais aplicáveis para agravar a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista que a ré possui uma condenação apta ao reconhecimento da reincidência.
4. Descabido o pleito de redução do valor pago à titulo de fiança e destinado ao pagamento de multa imposta nos termos do art. 336, do CPP.
5. Recurso defensivo desprovido.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 75371977) foram rejeitados (Id. 78907951).
Nas razões do recurso especial (Id. 79539990), o recorrente sustenta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de necessidade de absolvição “quando as provas colhidas apenas na fase inquisitorial não são suficientes há embasar a condenação” (sic).
Recurso tempestivo (Id. 79916960).
Contrarrazões (Id. 82518523).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito de alegar violação ao artigo 155 do CPP, verifica-se que o recorrente se limitou a reproduzir as razões contidas no recurso de apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de insuficiência de provas para a condenação demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCAMINHO. TESES DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Uma vez que a condenação pelo crime de descaminho se deu com base não apenas em provas colhidas na fase inquisitiva, mas também em provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, tal como o interrogatório do réu na fase judicial, não há falar em violação do art. 155 do CPP.
2. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas em juízo, nos termos do art. 155 do CPP. Precedentes.
3. Para fins de caracterização do descaminho, exige-se apenas a internação da mercadoria e a supressão de tributos, total ou parcial, pela entrada em solo brasileiro, sendo que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1711682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. INTERVENÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte estadual, soberana na análise dos fatos, rechaçou a alegação de que o Juízo de origem tenha intimidado o Recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo destacou que a breve intervenção do Magistrado singular no interrogatório não teve o condão de impedir que o Réu apresentasse livremente a sua versão dos fatos, caso assim o desejasse, bem como não acarretou nenhum prejuízo concreto à Defesa.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ante a inexistência de comprovação de prejuízo concreto e efetivo, é inviável a declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
3. Não se constata ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois as instâncias ordinárias não fundamentaram a condenação apenas nas provas colhidas na fase extrajudicial, mas igualmente na prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. Não compete a esta Corte imiscuir-se no acervo fático-probatório para examinar o teor das provas produzidas e verificar a sua eficácia na comprovação dos fatos. Com efeito, o exame das provas é tarefa atribuída às instâncias ordinárias e que não está sujeita a reexame no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1825651/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça